Tribunal: TJDFT
Processo: 0735907-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, devendo os impetrantes anexar aos autos o Parecer Técnico 395/23 – NERAV, citado na decisão impetrada como um dos fundamentos para o indeferimento do pedido. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR